Tribunal: TJSP
Processo: 1001082-23.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001082-23.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO
BRADESCARD S.A., é apelado OZIEL RAMOS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-23.2020.8.26.0269 -Voto no 25112 fss
2
VOTO No 25112 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1001082-23.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA - FORO DE ITAPETININGA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: OZIEL RAMOS DE LIMA
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito adicional.
Solicitação
comprovada.
Cobrança
da
anuidade,
todavia,
condicionada à utilização do plástico. Uso não demonstrado. Taxa
inexigível. Restituição devida. Danos morais. Repercussão gravosa
nos direitos de personalidade não demonstrada. Pedido indenizatório
improcedente. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 208/211), com embargos de
declaração rejeitados (fls. 216), que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
condenar o apelante a restituir ao apelado o montante lançado em suas faturas de cartão
de crédito a título de “anuidade diferenciada de cartão adicional” e a pagar indenização
por danos morais fixada em R$. 5.000,00, bem como custas, despesas processuais e
impôs a cada parte o pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10%
do valor da condenação.
Sustenta o apelante que comprovou a solicitação do cartão adicional e,
portanto, a exigibilidade da correspondente anuidade. Afirma que a sentença é omissa a
respeito da prova produzida nesse sentido. Acrescenta que não há danos morais a
indenizar e que os ônus sucumbenciais devem ser impostos ao apelado, que optou pela
via judicial para solução da controvérsia. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 232/240).
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelado pretendendo, em síntese, a
restituição das quantias desembolsadas para pagamento de anuidade de cartão adicional
e serviço denominado de “proteção total farmácia” (fls. 13), bem como a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-23.2020.8.26.0269 -Voto no 25112 fss
3
danos morais decorrentes das cobranças que reputa indevidas.
A respeitável sentença, julgou os pedidos declaratório e de restituição de
quantias parcialmente procedentes e condenou o apelante ao pagamento de indenização
por danos morais, que fixou em R$. 5.000,00, montante inferior ao pretendido pelo
apelado (R$. 10.000,00).
Todavia, respeitada convicção em contrário, assiste razão ao apelante
tocante à comprovação da solicitação dos cartões adicionais a que se referem as
anuidades cuja cobrança pra é questionada pelo apelado.
As evasivas contidas nas contrarrazões ofertadas pelo apelado são
insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade que milita a favor da gravação
disponibilizada por intermédio do link reproduzido pelo apelante na petição de indicação
de provas e nas razões do presente recurso (fls. 207 e 223).
Nota-se, quanto ao ponto, que o apelado não nega que a voz gravada é
sua, atendo-se a afirmar que “no tocante aos arquivos de áudio juntados, nada ficou
comprovado. E, vale ressaltar que, ainda que houvesse suposta solicitação, NUNCA
FORA RECEBIDO TAL CARTÃO E SENHA. A REQUERIDA NÃO SE DISPOR A
PROVAR TAL FATO, ou julgou comprovação de uso do mesmo” [fls. 236 - sic.].
Entretanto, de fato, o atendente que registra a solicitação de emissão de
cartão adicional para a esposa do apelado esclarece que a anuidade somente será
cobrada caso o plástico seja utilizado em loja diversa da C&A.
Logo, incumbia ao apelante comprovar, além da solicitação/autorização
para emissão do cartão adicional, o desbloqueio e utilização do plástico, ônus do qual
não se desincumbiu, do que se conclui acertada a declaração de inexigibilidade tais
encargos e a condenação da instituição financeira ao respectivo reembolso, nos termos
da r. sentença.
Entretanto, por si só, a cobrança de taxa inexigível não permite presumir o
dano moral, quando, como no caso, o titular do cartão, durante anos, pagou o montante
exigido sem, segundo afirma, nem mesmo perceber que tal encargo lhe era imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001082-23.2020.8.26.0269 -Voto no 25112 fss
4
Assim, em tais casos, imprescindível a comprovação de que, pese a
cobrança resultar em aumento ínfimo no valor das faturas pagas, a constatação dos
pagamentos indevidos teve repercurssão gravosa nos direitos de personalidade do titular
do cartão, ônus do qual o apelado não se desincumbiu, razão pela qual o pedido
indenizatório é improcedente, nos termos do artigo 12, § 1o c.c. § 3o, inciso II, do CDC.
Logo, de rigor a reforma parcial da respeitável sentença para julgar
improcedente o pedido indenizatório.
A reforma parcial do julgado tem reflexos na sucumbência, pois o apelante
ficou vencido em relação a parte mínima do pedido, impondo-se a condenação do
apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios,
estes fixados, em favor dos patronos do apelado, em 20% do valor atualizado da causa
(art. 85, §2o, c.c. 86, parágrafo único, ambos do CPC).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator